Tribunal: TJSP
Processo: 2164637-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
VOTO No 45.555

Agravo de instrumento – Mandato – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Determinação de juntada das declarações de renda – Necessidade de demonstrar os valores recebidos em razão da demanda em discussão - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a

Ementa:
VOTO No 45.555

Agravo de instrumento – Mandato – Ação indenizatória de danos materiais e morais – Determinação de juntada das declarações de renda – Necessidade de demonstrar os valores recebidos em razão da demanda em discussão - Decisão mantida.

No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo dos agravantes com a r. decisão agravada que determinou que juntem aos autos as declarações de renda dos exercícios de 2010 a 2014, para que seja verificado se houve declaração dos valores percebidos como valores locativos, dada a maior facilidade em obter a prova postulada.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164637-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes MICHEL
MURAD e ÂNGELA RITA CAFASSO MURAD, é agravado CARLOS ALBERTO
DA ROCHA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164637-36.2020.8.26.0000 - Voto no 45.555 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2164637-36.2020.8.26.0000
Agravantes: Michel Murad; Ângela Rita Cafasso Murad
Agravado: Carlos Alberto da Rocha Nogueira
Comarca: Taubaté (2a Vara Cível - Proc. n.o 1008027-98.2015.8.26.0625)
Juiz (a):
Érico Di Prospero Gentil Leite
VOTO No 45.555
Agravo de instrumento Mandato Ação indenizatória de
danos materiais e morais
Determinação de juntada das
declarações de renda Necessidade de demonstrar os valores
recebidos em razão da demanda em discussão - Decisão
mantida.
No caso ora sob exame, não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo
dos agravantes com a r. decisão agravada que determinou que
juntem aos autos as declarações de renda dos exercícios de
2010 a 2014, para que seja verificado se houve declaração dos
valores percebidos como valores locativos, dada a maior
facilidade em obter a prova postulada.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 216, 230 e 235/236 (fls. 206, 220 e 225/226 dos autos
principais), proferidas nos autos da ação de ressarcimento de valores,
cumulada com indenizatória de danos morais e materiais e rescisão de
contrato de administração de bem imóvel, fundada em mandato, que, entre
outras disposições, determinou aos autores, ora agravantes, que juntem aos
autos as declarações de renda dos exercícios de 2010 a 2014, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164637-36.2020.8.26.0000 - Voto no 45.555 - fss
3
verificado se houve declaração dos valores percebidos como valores
locativos, dada a maior facilidade em obter a prova postulada. Alegam os
autores, ora agravantes, em síntese, que a declaração de ajuste anual de
imposto de renda não permite, quando de seu preenchimento, no campo
relativo a rendimento recebido de pessoa física, identificar quem foi o
pagador daquele rendimento, ou seja, informa-se apenas o valor mensal;
que não se há de falar em juntar aos autos as declarações de imposto de
renda dos exercícios de 2010 a 2014; que o ônus de provar que pagou é da
parte agravada; pede a condenação da parte agravada em custas
processuais desembolsadas pelas partes agravantes, além de honorários
advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do parágrafo 1o do artigo
85 do Código de Processo Civil. Negado efeito suspensivo (fls. 242/245).
Não veio contraminuta (fl. 247).
É o relatório.
Ao despachar o agravo inicialmente, neguei-lhe
efeito suspensivo por falta de relevância na fundamentação jurídica trazida
a exame:
“Primeiramente, estamos na fase de produção de provas,
tendo-se em conta o v. acórdão desta Corte. Logo, não se há de falar em fixação de
honorários advocatícios. Destaca-se que o Código de Processo Civil estatui que 'o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o' (art. 85, § 11, primeira parte) grifos nossos.
Neste sentido, veja lição in Theotonio Negrão e outros: 'A
deliberação do tribunal sobre honorários advocatícios em sede de recurso deve ter
lugar quando há um pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164637-36.2020.8.26.0000 - Voto no 45.555 - fss
4
acontece na apelação e nos recursos que lhe seguem (p. ex., recursos extraordinário e
especial), mas excepcionalmente pode se dar em sede de agravo de instrumento (p. ex.,
art. 356) e nos recursos subsequentes. Em agravo de instrumento que não envolva
pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p. ex., redistribuição do ônus da prova),
não se delibera sobre honorários' (Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 51 ao art. 85, página 192).
Esse recurso veio por prevenção em razão da apelação n.o
1008027-98.2015.8.26.0625.
Esta Corte deu 'provimento ao recurso adesivo e
provimento em parte à apelação para, reconhecido o cerceamento de defesa e anulada a
respeitável sentença, determinar o prosseguimento da instrução'.
Ressuma da r. decisão agravada que o Juízo determinou
aos autores a juntada dos documentos, ou seja, em 'virtude da maior facilidade da parte
autora na obtenção da prova postulada, conforme permite o §1o do artigo 373 do Código
de Processo Civil, determino àquela que traga aos autos a declaração de imposto de
renda dos exercícios de 2010 a 2014, a fim de se verificar se houve declaração dos
valores recebidos a título de valores locatícios'.
Embora tenha o juiz, entre seus poderes, o de determinar
a realização de prova indispensável à elucidação dos fatos (art. 130 do CPC/1973; art.
370 do CPC/2015), tal poder há de ser exercido de acordo com o contexto processual, tal
como constou da r. decisão ora agravada.
Tal como dito, cabe ao juiz 'determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias' (art. 130 do CPC/1973; art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Portanto,
'sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou
não de sua realização' (TJSP Apelação n.o 9220708-90.2007.8.26.0000 2a Câmara de
Direito Privado j. 31/01/2012 Rel. Desembargador NEVES AMORIM).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164637-36.2020.8.26.0000 - Voto no 45.555 - fss
5
No caso ora sob exame, há necessidade de apurar-se o
valor recebido a título de locatício para, a princípio, com base nele, aferir-se, se for o
caso, o valor do ressarcimento devido em razão da demanda em discussão.
Deve-se ainda levar em conta a condição da produção da
prova diante das partes envolvidas. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: 'Embora a
possibilidade de inversão do ônus da prova diante das peculiaridades da causa não
estivesse expressamente contemplada no CPC rev., sua aplicação já era admitida pela
jurisprudência: 'Interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em
bases constitucionais, conforme ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores
condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso' (STJ-3a
T., REsp 1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.13, DJ 28.10.13). No mesmo sentido:
RT 924/607 (TJSP, AI 0062559-76.2012.8.26.0000)' (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 7 ao art. 373,
página 446).
Portanto, a juntada de tais documentos solicitadas pelo
Juízo é recomendável, a princípio, no interesse de ambas as partes, de tal modo que não
venha configurar-se lesão ao direito de ampla defesa.
De qualquer modo, tenha-se em conta que se porventura o
agravante julgar suficientes as provas constantes dos autos, nada o obriga a desincumbir-
se do ônus de produção da prova determinada pelo juiz, embora seja seu o risco de que
suas alegações sejam havidas por não provadas, o que implicará, se acontecer, o
desacolhimento da veracidade dos fatos articulados na demanda em discussão.
À vista do exposto, inexiste relevância na fundamentação
jurídica invocada pelos agravantes, razão pela qual nego efeito suspensivo ao agravo”
(fls. 242/245).
No caso ora sob exame, não há o que tirar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164637-36.2020.8.26.0000 - Voto no 45.555 - fss
6
acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo
dos agravantes com a r. decisão agravada que determinou que juntem aos
autos as declarações de renda dos exercícios de 2010 a 2014, para que seja
verificado se houve declaração dos valores percebidos como valores
locativos, dada a maior facilidade em obter a prova postulada.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR

Assinatura Eletrônica